Tribunal: STF
Processo: ARE 1309232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido manteve a sentença de piso de seguinte teor:
    Cuida-se de ação em que o autor, através de seu representante legal, alega ser portador de doença renal crônica estágio 5 (CID10: N18.0), em tratamento de hemodiálise, às segundas, quartas e sextas-feiras, de 11:00h às 14:00h. Assevera que possui dificuldade de locomoção. Requer o fornecimento de transporte veicular da sua residência até a clínica, com acompanhante, bem como o seu retorno para casa a fim de possibilitar a realização do procedimento de hemodiálise nos dias e horários devidos, enquanto durar o tratamento.
    (...)
    Não deve prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a jurisprudência pacificou-se no sentido de ser o Estado solidariamente responsável, junto com a União e o Município de residência do doente, pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento das enfermidades em suas diferentes formas.
    (...)
    Com efeito, a doença alegada e a necessidade do transporte postulados vêm comprovadas por documentos hábeis que instruem os autos.
    O laudo médico acostado (fls. 36) é contundente ao atestar que a parte autora possui séria debilidade de saúde e que não possui condições em utilizar o transporte público.
    O direito à saúde é previsto constitucionalmente, estabelecendo a Constituição da República o direito ao atendimento integral (arts. 196 e 198, II, da CF).
    De outro lado, reza a Lei nº 8.080/90:
    "Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: (...) d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica."
    Não se sustentam as alegações da defesa, cabendo ser acolhido o pedido consoante deduzido, consubstanciado nos preceitos constitucionais que garantem à saúde, incluindo o seu acesso, que se traduz na possibilidade do transporte que melhor atenda ao paciente (portador de grave doença, cego e com impossibilidade de locomoção), respeitando-se, assim, à sua dignidade.
    Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, COM FULCRO NO ART. 487, I, do CPC; para condenar os réus a disponibilizar transporte veicular para que a autora realize o tratamento de hemodiálise enquanto for necessário, mediante a apresentação trimestral de declaração médica acerca da necessidade da continuidade do transporte, em prazo e multa a serem fixados quando houver a real necessidade de sanção.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 30; 37, caput; 196; 197; e 230, caput e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente